Tribunal: TJPA
Processo: 0801820-24.2021.8.14.0065
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-07-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801820-24.2021.8.14.0065

APELANTE: ADELIO MOREIRA ALVES, EROTILDES CONCEICAO ALVES, LARISSA PISOLER MORANDI E SILVA, RONNY MARINHO DOS SANTOS

APELADO: RONNY MARINHO DOS SANTOS, LARISSA PISOLER MORANDI E SILVA, ADELIO MOREIRA ALVES, EROTILDES CONCEICAO ALVES

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GAB. DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

____________________________________________________________________________

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PUBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.

08018202420218140065

APELANTES/APELADOS:

ADÉLIO MOREIRA ALVES E EROTILDES CONCEIÇÃO ALVES

ADVOGADOS: TÚLIO JOSÉ FERREIRA LIMA E OUTRA

APELANTES/APELADOS; RONNY MARINHO DOS SANTOS E LARISSA PISOLER MORANDI E SILVA

ADVOGADO: JOEL CARVALHO LOBATO, ADRIANA CUNHA FREIRE DE CARVALHO E OUTROS.

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OS VALORES ACORDADOS NÃO FORAM ADIMPLIDOS NOS MOLDES COMO ENTABULADO NO SEGUNDO ADITIVO CONTRATUAL, O QUE ENSEJOU O MANEJO DA AÇÃO EXECUTIVA NA ORIGEM, RESTANDO COMPROVADO TAIS VALORES NO PRÓPRIO CONTRATO DE COMPRA E VENDA. INEXISTE NOS AUTOS QUALQUER PROVA IDÔNEA DE QUE HOUVE A QUITAÇÃO PLENA DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA PELA PARTE EXECUTADA, TAMPOUCO DOS ADITIVOS POSTERIORES QUE SE CONVENCIONARAM, SENDO ESTE UM DEVER PROCESSUAL DA PARTE EXECUTADA NO SENTIDO MESMO DE COMPROVAR QUE EFETIVAMENTE ADIMPLIU COM SUAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS ORIGINÁRIAS E ADITIVAS, ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU. A ESCRITURA PÚBLICA DECORRENTE DA
QUITAÇÃO FICTA
DA AVENÇA, COM BASE NA MERA FIDÚCIA CONTRATUAL CONSTRUÍDA ENTRE AS PARTES QUANDO DA CELEBRAÇÃO ORIGINÁRIA DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA E DE SEUS ADITIVOS POSTERIORES, NÃO TEM O CONDÃO DE TRANSFERIR EM DEFINITIVO A PROPRIEDADE E TITULARIDADE DO IMÓVEL OBJETO DO CONTRATO, POSTO QUE O NEGÓCIO JURÍDICO NÃO RESTARA DEVIDAMENTE APERFEIÇOADO, FLEXIBILIZANDO-SE A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA PRÓPRIA ESCRITURA PÚBLICA, ANTE A NÃO COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO TOTAL DA AVENÇA.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO E RECURSO ADESIVO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GAB. DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

____________________________________________________________________________

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PUBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.

08018202420218140065

APELANTES:

ADÉLIO MOREIRA ALVES E EROTILDES CONCEIÇÃO ALVES

ADVOGADO: TÚLIO JOSÉ FERREIRA LIMA E OUTRA

APELADOS; RONNY MARINHO DOS SANTOS E LARISSA PISOLER MORANDI E SILVA

ADVOGADO: JOEL CARVALHO LOBATO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Trata-se de
Recurso de Apelação
cumulado com
Recurso Adesivo
interpostos nos autos de Ação Incidental de Embargos à Execução manejados em face de Ação de Execução de Título Extrajudicial, cuja sentença proferida pelo juízo de piso julgou procedente os embargos, extinguindo a execução na origem, adotando como principal fundamento a inexigibilidade do instrumento contratual celebrado entre as partes, no que se refere aos termos aditivos anteriores à lavratura da escritura pública, conferindo a esse instrumento público plena validade e exigibilidade.

A parte apelante apresentou recurso alegando possuir direito ao percebimento do valor de R$ 3.276.971,67 (três milhões, duzentos e setenta e seis mil, novecentos e setenta e um reais e sessenta e sete centavos), referentes a um Instrumento Particular de Compra e Venda, datado de 27/10/2016, sobre os quais foram convencionados termos aditivos anteriores ao registro da escritura pública do imóvel, com base na relação de confiança existente entre as partes.

Em suas contrarrazões os apelados alegaram a plena validade e exigibilidade da escritura pública a qual dera plena, geral e irrevogável quitação da avença, possuindo em sua análise presunção absoluta de veracidade, alegando que os valores cobrados pelos apelantes com base no segundo Termo Aditivo Contratual, se mostram inexigíveis e inválidos por terem sido pactuados anteriormente à lavratura da escritura pública, assim como alegaram a iliquidez do título exequendo, em virtude da indexação do adimplemento contratual em
arrobas de bois
e a nulidade dos atos de constrição.

Por sua vez, a parte executada interpôs Recurso Adesivo, alegando o caráter protelatório do recurso de apelação interposta pelos exequentes, asseverando a plena exigibilidade e validade da escritura pública e quitação total do contrato celebrado entre as partes, defasagem da real área do imóvel, pugnando pela aplicação da
teoria da causa madura
.

Em suas contrarrazões ao Recurso Adesivo a parte apelante requereu a inadmissibilidade do Recurso interposto pela parte executada, com base nos próprios fundamentos de sua apelação e por ausência de dialeticidade.

É o Relatório. Peço julgamento.
PLENÁRIO VIRTUAL
.

BELÉM, 12 de julho de 2022

Gleide Pereira de Moura

relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GAB. DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

____________________________________________________________________________

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PUBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.

08018202420218140065

APELANTES:

ADÉLIO MOREIRA ALVES E EROTILDES CONCEIÇÃO ALVES

ADVOGADO: TÚLIO JOSÉ FERREIRA LIMA E OUTRA

APELADOS; RONNY MARINHO DOS SANTOS E LARISSA PISOLER MORANDI E SILVA

ADVOGADO: JOEL CARVALHO LOBATO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço dos recursos, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Pois bem, compulsando os autos, verifica-se que fora celebrado entre as partes contrato de compra e venda de um imóvel rural (fazenda), cujo valor global se dera no
quantum
de R$ 13.000.000,00 (treze milhões de reais), tendo sido pactuado posteriormente dois Termos Aditivos ao contrato originário, registrando-se em decorrência desses atos a respectiva Escritura Pública de transferência da propriedade e titularidade do imóvel (Cf. Documentos carreados aos autos) com base na relação contratual estabelecida entre as parte, constando o no referido documento o valor de R$ 10.200.000,00 (dez milhões e duzentos mil reais), como quitação da avença.

Ocorre, que a referida quitação, conforme prova trazida aos autos, se dera de forma
ficta,
com base na fidúcia construída entre as partes, tendo como fato gerador a promessa de compra e venda a um terceiro adquirente, sendo acordado entre as partes que, malgrado a outorga da Escritura Pública com plena quitação da avença, o que se dera no
quantum
de R$ 10.200.000,00 (dez milhões e duzentos mil reais), a parte adquirente pagaria os demais valores restantes da alienação na quantia de R$ 3.276.971,67 (três milhões, duzentos e setenta e seis mil, novecentos e setenta e um reais e sessenta e sete centavos), conforme se pode constatar no segundo Termo Aditivo Contratual.

Entrementes, os valores acordados não foram adimplidos nos moldes como entabulado no Segundo Aditivo Contratual, o que ensejou o manejo da ação executiva na origem, restando comprovado tais valores no próprio contrato de compra e venda.

Ressalte-se, ademais, que o Segundo Termo Aditivo se constitui em título executivo plenamente exequível, estando em boa e devida forma, assinado por duas testemunhas, não encontrando amparo a alegação aduzida pela parte executada adesiva de que o referido título está carente da assinatura de testemunhas, posto que esse critério fora observado quando do entabulamento da avença contratual, sendo por ele mesmo aperfeiçoado, enquanto parte integrante do principal.

O que se verifica na espécie, é que inexiste nos autos qualquer prova idônea de que houve a quitação plena do contrato de compra e venda pela parte executada, tampouco dos aditivos posteriores que se convencionaram, sendo este um dever processual da parte executada no sentido mesmo de comprovar que efetivamente adimpliu com suas obrigações contratuais originárias e aditivas, ônus do qual não se desincumbiu.

Por isso mesmo, ressoa inconteste a incidência do instituto jurídico da
quitação ficta
decorrente da juntada aos autos da Escritura Pública, cuja presunção de veracidade não se opera
juris et de jure
(absoluta), mas sim
juris tantum
(relativa), admitindo prova em sentido contrário (Cf. Precedentes do STJ: REsp 1099127/AM, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/02/2010, DJe 24/02/2010; AgRg no REsp 281.580/RJ, TERCEIRA TURMA, Rel. Ministro CASTRO FILHO, DJ de 10/9/2007; AgRg no REsp 1389193/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/11/2014, DJe 15/12/2014), senão vejamos:

CIVIL E PROCESSO CIVIL. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA.
QUITAÇÃO DADA EM ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE PAGAMENTO
. ARTS. ANALISADOS: 460, CPC; 215, CC/02. 1. Ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c/c reivindicatória, distribuída em 09/08/2007, da qual foi extraído o presente recurso especial, concluso ao Gabinete em 28/11/2013. 2.
Discute-se se o julgamento proferido pelo Tribunal de origem é extra petita, bem como se a quitação dada em escritura pública de compra e venda de imóvel gera presunção absoluta do pagamento
. 3. A conclusão do Tribunal de origem - de que o negócio jurídico é anulável por vício resultante de erro e dolo - decorreu dos fatos que fundamentaram o pedido inicial, de modo que não há falar em julgamento extra petita. 4. (...). 5.
A quitação dada em escritura pública gera a presunção relativa do pagamento, admitindo a prova em contrário que evidencie, ao fim e ao cabo, a invalidade do instrumento em si, porque eivado de vício que o torna falso
. 6. Recurso especial conhecido e desprovido. (STJ - REsp 1438432/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/04/2014, DJe 19/05/2014).

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO CONTRATUAL. CERTIDÃO APRESENTADA POR AGENTE PÚBLICO. FORÇA PROBANTE DESCARACTERIZADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS INDICADORES DA EXIGIBILIDADE, LIQUIDEZ E CERTEZA DA PARCELA CONTRATUAL EXECUTADA. ASPECTOS FÁTICOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO PROVIMENTO DO APELO. (...) 5.
A presunção de veracidade inerente aos documentos públicos é iuris tantum, podendo ser descaraterizada pelo magistrado, ao examinar o acervo fático da demanda
. No caso, o Tribunal recorrido não negou veracidade à certidão apresentada. Apenas concluiu que nela não foi comprovada a prestação contratual exigida na execução, por lhe faltarem informações essenciais à especificação da prestação contratual pretendida. (...) 8. Recurso especial não provido. (STJ - REsp 1099127/AM, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/02/2010, DJe 24/02/2010). (Grifo nosso).

Com efeito, no que pese a quitação dada por intermédio de Escritura Pública constituir-se documento dotado de fé pública e prova idônea (Cf. arts. 216 e 216 do Código Civil de 2002 c/c o art. 3º da Lei nº 8.935/1994), assim como por ser ato atribuído aos servidores estatais e aos documentos por eles elaborados, goza tão somente de presunção
juris tantum
de veracidade, podendo segundo remansoso entendimento jurisprudencial, ser desconstituída e elidida por meio de outras provas que atestem a inocorrência do pagamento mencionado no referido instrumento público (Cf. art. 219, § único do Código Civil de 2002), o que no caso fora comprovado pela simples leitura do contrato de compra e venda e por seus aditivos.

Sobre o tema autorizado magistério doutrinário se colhe de Sílvio de Salvo Venoza ao aduzir que: “
A escritura pública, exigida pela lei para certos negócios, é ato em que as partes comparecem perante oficial público, na presença de testemunhas, para fazer declaração de vontade. Uma vez assinado o ato pelo oficial público, pela parte ou partes declarantes e pelas testemunhas, o oficial encerrará o instrumento, dando fé pública daquele ato ali ocorrido. Presume-se que o conteúdo desse ato seja verdadeiro, até prova em contrário”
(In: Direito Civil, parte geral, 3ª edição, p. 546).

A seu turno Silvio Rodrigues aquiesce a esse mesmo entendimento ao admitir prova em contrário aos atos lavrados em cartório por servidores e cartorários, sustentando que: “
como goza ele de fé pública, presume-se que o conteúdo do documento seja verdadeiro, até prova em contrário”
(In: Direito Civil, Parte Geral, Vol. 1, 30ª Edição, São Paulo, Ed. Saraiva, 2002, p. 268).

Esse também é o sentido do ordenamento jurídico pátrio, cito
verbi gratia
os arts. 215, e 216 c/c o art. 219, §único, do Digesto Civil Brasileiro, registrados
in verbis
:

Art. 215. A escritura pública, lavrada em notas de tabelião, é documento dotado de fé pública, fazendo prova plena.

Art. 216. Farão a mesma prova que os originais as certidões textuais de qualquer peça judicial, do protocolo das audiências, ou de outro qualquer livro a cargo do escrivão, sendo extraídas por ele, ou sob a sua vigilância, e por ele subscritas, assim como os traslados de autos, quando por outro escrivão consertados.

Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem-se verdadeiras em relação aos signatários.

Parágrafo único. Não tendo relação direta, porém, com as disposições principais ou com a legitimidade das partes, as declarações enunciativas não eximem os interessados em sua veracidade do ônus de prová-las.

Sob esse prisma, o ato sentencial estribado nessas premissas não se revela incólume ou inconsútil, notadamente quando ausentes provas da quitação plena e efetiva do contrato celebrado de
boa-fé
entre as partes, sob pena de beneficiar-se o adquirente de sua própria torpeza, devendo aquele ser reformado por adotar tese não chancelada pelos tribunais pátrios e pelas normas de regência da matéria.

Corroborando esse entendimento, o Enunciado 158, da III Jornada de Direito Civil do CJF - Conselho da Justiça Federal possui o entendimento de que: “
A amplitude da noção de 'prova plena' (isto é, 'completa') importa presunção relativa acerca dos elementos indicados nos incisos do § 1º, devendo ser conjugada com o disposto no parágrafo único do art. 219
”.

De modo que, não encontra amparo legal a pretensão embargatória em virtude do inadimplemento contratual obrado pela parte da embargante-devedora que, malgrado, ter obtido a escritura definitiva do imóvel com base na fidúcia contratual e
quitação fictícia
, deixou de pagar o valor residual do contrato de compra e venda, querendo agora lograr êxito de sua própria torpeza, não se desincumbindo de provar o contrário, fazendo sim, alegações meramente genéricas, completamente infundadas e sem apoio no acervo probatório constante nos autos.

Escorreito asseverar, portanto, que a Escritura Pública decorrente da
quitação ficta
da avença, com base na mera fidúcia contratual construída entre as partes quando da celebração originária do contrato de compra e venda e de seus aditivos posteriores, não tem o condão de transferir em definitivo a propriedade e titularidade do imóvel objeto do contrato, posto que o negócio jurídico não restara devidamente aperfeiçoado, flexibilizando-se a presunção de veracidade da própria Escritura Pública, ante a não comprovação de quitação total da avença.

Sobre o tema, a Quarta Turma do Colendo Superior Tribunal de Justiça em precedente semelhante firmado em sede do RECURSO ESPECIAL Nº 1.288.552 – MT, de Relatoria do Ministro MARCO BUZZI, rejeitou embargos à execução opostos por uma empresa que alegava possuir Escritura Pública que comprovava em tese a quitação integral da compra de uma fazenda, alegando que a escritura teria presunção absoluta de veracidade, nos termos dos artigos 215 e 216 do Código Civil de 2002.

No mencionado julgado
,

o alienante vendeu a fazenda à empresa, em acordo que previa uma parte do pagamento à vista e outra parte em data futura, sendo que, a empresa compradora pediu ao vendedor que lhe outorgasse, antes da integral quitação do contrato, a escritura pública de transferência do imóvel, sob o argumento de que precisava oferecê-lo a um terceiro adquirente, procedendo-se com base nisso, ao registro da escritura pública no cartório competente, ocorre que, após o recebimento da escritura, a empresa adquirente inadimpliu com o pagamento do valor residual do contrato, motivo pelo qual aquele Sodalício considerou não aperfeiçoado o negócio jurídico, adotando a tese da
quitação ficta
e flexibilizando a veracidade da Escritura Pública.

Para melhor elucidação, trago à baila o mencionado precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL -
EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL CONSISTENTE EM CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - ESCRITURA PÚBLICA AQUISITIVA OUTORGADA POR TERCEIROS ANTIGOS PROPRIETÁRIOS DIRETAMENTE AO COMPRADOR, A PEDIDO DO VENDEDOR, PROPRIETÁRIO DE FATO
- PREÇO E
QUITAÇÃO FICTÍCIA
CONSTANTE NO DOCUMENTO PÚBLICO QUE NÃO RETIRA A EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO PACTUADA COM O VERDADEIRO PROPRIETÁRIO -
DECLARAÇÕES DAS PARTES AO OFICIAL DE REGISTRO QUE POSSUEM PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE ADMITINDO-SE PROVA EM CONTRÁRIO
- INSURGÊNCIA DO EMBARGANTE. Cinge-se a controvérsia acerca da interpretação e alcance dos arts. 215, caput, e 216 do Código Civil vigente, especificamente, no caso ora em exame, se a
escritura pública ostenta

presunção
absoluta (jure et de jure) ou
relativa (juris tantum
) de veracidade e se por instrução probatória é possível elidir a força probante do instrumento 1.
A fé pública atribuída aos atos dos servidores estatais e aos documentos por eles elaborados, não tem o condão de atestar a veracidade do que é tão somente declarado, de acordo com a vontade, boa ou má-fé das partes, pois a fé pública constitui princípio do ato registral que protege a inscrição dos direitos, não dos fatos subjacentes a ele ligados
. 1.1
As declarações prestadas pelas partes ao notário, bem ainda o documento público por ele elaborado, possuem presunção relativa (juris tantum) de veracidade, admitindo-se prova em contrário
. Precedentes. 2.
A quitação, quando considerada ficta, exarada para fins de transferência de propriedade, exige prova do pagamento para que seja reputada consumada
. 2.1 Consoante delineado pela Corte local, com amparo nos elementos de convicção dos autos,
inviável conferir o atributo de prova plena, absoluta e incontestável à escritura aquisitiva - como pretende a insurgente - a fim de desconstituir a exigibilidade do crédito executado, pois no documento não consta pagamento algum na presença do servidor cartorário ao exequente ou aos antigos proprietários e, por consequência, não existe relação direta, ou prejudicial, entre o que foi declarado na escritura e a obrigação de pagar assumida pela recorrente perante o exequente no contrato particular de compromisso de compra e venda
. 2.2 O acolhimento da pretensão recursal, no sentido de atribuir validade absoluta às declarações constantes na escritura pública, para elidir a exigibilidade do título exequendo, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada a esta Corte Superior em razão do óbice da Súmula nº 7/STJ. 2. Para caracterização do dissídio jurisprudencial constante na alínea c do permissivo constitucional é necessário que a parte recorrente apresente paradigmas de mesma similitude fática consoante previsão dos artigos 541, parágrafo único, do CPC e 255, §§ 1º e 2º, do RISTJ, o que não ocorre no caso, inviabilizando o conhecimento do reclamo no ponto. 3. Recurso especial conhecido em parte e, na extensão, desprovido. (STJ - REsp: 1288552 MT 2011/0251084-3, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 24/11/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/12/2020). (grifo nosso).

DO RECURSO ADESIVO

Quanto ao acolhimento da pretensão recursal explicitada pela parte executada embargante, de forma adesiva, no sentido de atribuir validade absoluta às declarações constantes na escritura pública, para elidir a exigibilidade do título contratual e aditivo exeqüendo celebrado de boa-fé, com observância de todas as formalidades legais, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada por esta Corte. Dessa forma, deve ser desprovido.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO

ao recurso de apelação
para reformar a sentença do juízo de piso, no sentido de declarar a inexigibilidade da Escritura Pública, reconhecendo o direito vindicado pelos apelantes consistente no inadimplemento da quantia de R$ 3.276.971,67 (três milhões, duzentos e setenta e seis mil, novecentos e setenta e um reais e sessenta e sete centavos), com base no Segundo Termo Aditivo Contratual e no Contrato originário de compra e venda do imóvel, dotado plena eficácia, validade e exigibilidade, determinando
ipso facto
a continuidade da execução pelo juízo de piso para que se proceda à liquidação da pretensão com base nos demonstrativos de cálculos e
NEGO PROVIMENTO ao recurso adesivo do apelado
. É como voto.

BELÉM, 12 de julho de 2022

Gleide Pereira de Moura

relatora

Belém, 19/07/2022